Tribunal: STJ
Processo: 0012305-14.2021.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948013 - RJ
(2025/0192441-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: RAFAEL BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: YVES LIMA NASCIMENTO - RJ208522
RAPHAEL PEDRO CORREIA DA SILVA - RJ234143
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
destaque à incidência da Súmula n. 7 do STJ. O valor da causa foi fixado em R$
24.346,76.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
sobrestamento do feito em razão do Tema 1.039 do STJ, com devolução dos autos
ao Tribunal de origem, nos termos do
-L do RISTJ, com efeitos
art. 256
modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado limitou-se à admissibilidade
do agravo em recurso especial, mantendo a incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica, sendo inviável inovar
para determinar sobrestamento por Tema 1.039 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55324303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ececc8f-ee8a-4610-8d28-d5c129ac66e0

“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
admissibilidade do agravo em recurso especial e concluiu pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ, não cabendo inovar para sobrestamento por
”.
Tema 1.039/STJ
CPC, arts. 1.022, 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ececc8f-ee8a-4610-8d28-d5c129ac66e0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948013 - RJ
(2025/0192441-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: RAFAEL BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: YVES LIMA NASCIMENTO - RJ208522
RAPHAEL PEDRO CORREIA DA SILVA - RJ234143
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
destaque à incidência da Súmula n. 7 do STJ. O valor da causa foi fixado em R$
24.346,76.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
sobrestamento do feito em razão do Tema 1.039 do STJ, com devolução dos autos
ao Tribunal de origem, nos termos do
-L do RISTJ, com efeitos
art. 256
modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado limitou-se à admissibilidade
do agravo em recurso especial, mantendo a incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica, sendo inviável inovar
para determinar sobrestamento por Tema 1.039 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
admissibilidade do agravo em recurso especial e concluiu pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ, não cabendo inovar para sobrestamento por
”.
Tema 1.039/STJ
CPC, arts. 1.022, 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
CAIXA SEGURADORA S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 584-587, que, em agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, manteve a inadmissibilidade por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182 do STJ, e negou provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 584-585):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de nulidade de cláusula
obrigação de fazer
c/c
c/c
pedido de dano moral e tutela de urgência antecipada, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 24.346,76.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
determinação de sobrestamento em razão do Tema 1.039 do STJ, afetado à Corte
Especial, que trata do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória
securitária no SFH, e requer a devolução dos autos ao Tribunal de origem com
suspensão, nos termos do
-L do RISTJ.
art. 256
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar o sobrestamento, bem como a
prévia oitiva da parte contrária (art. 1.023, § 2o, do CPC).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 601-604.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao sobrestamento do feito em
razão do Tema 1.039 do STJ.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
sobrestamento obrigatório em razão do Tema 1.039 do STJ não teria sido
examinada no acórdão embargado.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 586-587):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de nulidade de cláusula
obrigação de fazer c /c
c/c
pedido de dano moral e tutela de urgência antecipada, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 24.346,76.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal a quo . O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 544-545, a parte agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno .
É o voto.

Como visto, no acórdão embargado consta que a análise limitou-se à
admissibilidade do agravo em recurso especial, concluindo pela incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos, sendo incabível o exame de mérito da
controvérsia sobre prescrição ou de sobrestamento.
Assim, não há omissão a ser sanada. O ponto relativo ao sobrestamento
por Tema 1.039 do STJ não foi suscitado na petição do agravo interno, cuja
controvérsia e objeto do acórdão embargado cingiu-se à falta de impugnação
específica e à consequente inadmissibilidade do agravo em recurso especial. Não
cabe, em embargos de declaração, inovar a matéria para ampliar o objeto do
julgamento.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53994269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:07
Código de Controle do Documento: 3be95139-e5c4-452d-8a0b-42c87ef3faf9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.948.013 / RJ
Número Registro: 2025/0192441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123051420218190054 123051420218190054 202524503547
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: RAFAEL BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS : YVES LIMA NASCIMENTO - RJ208522
RAPHAEL PEDRO CORREIA DA SILVA - RJ234143
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
BRUNO GODOY ALEVADO - RJ218302
Documento eletrônico VDA55296669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:04
Código de Controle do Documento: 9e3cfd77-9bf9-4461-aee8-094084696888

YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO : RAFAEL BARBOSA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: YVES LIMA NASCIMENTO - RJ208522
RAPHAEL PEDRO CORREIA DA SILVA - RJ234143
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:04
Código de Controle do Documento: 9e3cfd77-9bf9-4461-aee8-094084696888